Tribunal: TJSP
Processo: 1000647-34.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Autora que após a realização de procedimento bariátrico para controle de quadro de obesidade pretende ser submetida à cirurgia plástica de mamoplastia. Ausência de prescrição médica que comprove a necessidade de a autora ser submetida ao procedimento cirúrgico requerido. Ré que autorizou a cirurgia

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Autora que após a realização de procedimento bariátrico para controle de quadro de obesidade pretende ser submetida à cirurgia plástica de mamoplastia. Ausência de prescrição médica que comprove a necessidade de a autora ser submetida ao procedimento cirúrgico requerido. Ré que autorizou a cirurgia plástica no abdômen da paciente, conforme solicitado. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599923
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000647-34.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante DENISE DO
VALLE BUENO, é apelado UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000647-34.2017.8.26.0114 -Voto no 19.678
2
6a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000647-34.2017.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Denise do Valle Bueno
Apelada: Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico
Juiz sentenciante: Herivelto Araújo Godoy
Voto no 19.678
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Autora
que após a realização de procedimento bariátrico para
controle de quadro de obesidade pretende ser submetida à
cirurgia plástica de mamoplastia. Ausência de prescrição
médica que comprove a necessidade de a autora ser submetida
ao procedimento cirúrgico requerido. Ré que autorizou a
cirurgia plástica no abdômen da paciente, conforme solicitado.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 120/123, de relatório adotado,
julgou improcedente ação movida por Denise do Valle Bueno em face de
Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico, condenando a autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 15% do valor da causa.
Recorre a autora, insistindo pelas razões de fls.
125/131 na procedência da ação para que a ré seja condenada a autorizar a
cirurgia de mamoplastia. Afirma que se submeteu a cirurgia bariátrica e
perdeu muito peso, razão pela qual ficou com excesso de pele e flacidez, o
que lhe causa danos psicológicos e problemas dermatológicos, sendo
necessária a realização de cirurgias plásticas reparadoras. Sustenta que a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000647-34.2017.8.26.0114 -Voto no 19.678
3
autorizou apenas a cirurgia no abdômen, negando, contudo, o procedimento
nos seios que, no caso concreto, não tem finalidade estética.
Contrarrazões a fls. 136/143.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o RELATÓRIO.
O recurso deve ser desprovido.
A autora é beneficiária de plano de saúde da ré e
após a realização de procedimento bariátrico para controle de quadro de
obesidade, diante da perda massiva de peso (com desenvolvimento de
flacidez e excesso de pele) e alegando negativa por parte da operadora do
plano, ajuizou a presente ação para compelir a ré a autorizar os seguintes
procedimentos: mamoplastia, branquioplastia e desmatologia crural.
A improcedência da ação foi bem decretada e deve
ser mantida.
Inexiste qualquer documento médico ou prescrição
que comprove a necessidade de a autora ser submetida à cirurgia plástica de
mamoplastia, não tendo constado dos documentos de fls. 24/25 qualquer
referência aos problemas que a paciente alega ter nos seios.
Ressalte-se que a autora foi submetida a auditoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000647-34.2017.8.26.0114 -Voto no 19.678
4
médica, sendo comprovada a existência de hérnia umbilical, diástase dos
retos (3cm), cicatriz supra umbilical de 16cm e avental de 5cm (fl. 96),
havendo notícia de que a cirurgia reparadora correspondente foi autorizada
pela ré.
Por fim, desprovido o recurso, elevam-se os
honorários advocatícios devidos pela autora para 20% do valor da causa, nos
termos do artigo 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.

ALEXANDRE MARCONDES
Relator